Tribunal: TJMT
Processo: 1023698-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023698-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Fiança, Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), JANE GERALDO VERTUAN - CPF: 901.102.349-87 (AGRAVANTE), ELTON LUIZ FENGLER - CPF: 230.643.740-87 (AGRAVADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGRESSO DO FIADOR EM FACE DO AFIANÇADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE GADO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS AÇÕES AFASTADA- DEMANDAS QUE POSSUEM O MESMO RITO E IDENTIDADE DE DEVEDOR E CREDOR – POSSIBILIDADE DE SEREM CUMULADAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUANTO A PRETENSÃO CONSTANTE DA AÇÃO DE REGRESSO AFASTADA – PRESCRIÇÃO QUE OCORRE NA FORMA DO ARTIGO 205 DO CC – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO A AÇÃO DE COBRANÇA ACOLHIDA PRAZO TRIENAL PREVISTO NO ARTIGO 206 § 3o II DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a cumulação de ações quando possuem o mesmo rito processual no caso o ordinário não havendo falar em inépcia da inicial em razão de tal cumulação.

O prazo prescricional da ação de regresso do fiador que paga dívida do afiançado é de 10 anos previsto no artigo 205 do CC tratando-se de direito pessoal.

A ação de cobrança visando o recebimento das prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias prescreve em 3 (três) anos na forma do artigo 206, § 3o, II do CC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023698-69-2022

AGRAVANTE: JANE GERALDO VERTUAN

AGRAVADO: ELTON LUIZ FENGLER

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jane Geraldo Vertuan
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que na
Ação de Cobrança
ajuizada em face do Recorrente
não acolheu a preliminar de inépcia da inicial e arguição de prescrição
com relação ao débito decorrente de contrato de arrendamento de gado em que o Agravante figura como fiador e ação de regresso em que o Apelado visa receber débito que quitou na qualidade de fiador do Apelado.

Nas razões Recursais o Agravante sustenta a inépcia da inicial, argumentando a impossibilidade de cumular ações provenientes de relações jurídicas diversas. Assevera que as ações cumuladas se originam de duas relações contratuais diversas que não possuem ligação fática entre si.

Afirma que a
ação de regresso
é embasada em
cédula de crédito bancário
originada na Comarca de
Primavera do Leste/MT
, na qual o
Agravado figurava como avalista da emitente ora Agravante
e que após se sub-rogar nos direitos da credora originária visa reaver os valores supostamente pagos no acordo firmado com a instituição financeira.

Alega que quanto a
ação de cobrança é referente a contrato de arrendamento de gado
firmado na
Comarca de Paranatinga
entre o Agravado e o arrendatário Mário César Geraldo figurando o Agravante como avalista

Assevera que apesar de a jurisprudência admitir cumulação de demandas no caso, as relações jurídicas conquanto possuírem identidades de credor e devedor são oriundas de fatos diferentes, localidade e contratos distintos, não guardando relação entre si, havendo necessidade de se reconhecer a inépcia da inicial.

Alega a prescrição do direito de regresso no caso, aduzindo que o termo inicial para o ajuizamento da ação conta-se a partir da última parcela paga datada de 15/12/2015, acrescentando que no acordo realizado entre o Banco e o Agravado ficou estabelecido que o valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), seria quitado mediante R$ 500,00 (quinhentos mil reais), em 15/12/2015 e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em 15/12/2016.

Alega que o Agravado não juntou aos autos documento algum que indique o pagamento da parcela de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) que seria para 15/12/2016, não havendo como considerar esta data como
marco inicial da prescrição de modo que deve ser considerada a data de 15/12/2015
a 27/01/2021.

Sustenta que no caso o prazo da prescrição
é de cinco anos para oferecimento da ação de regresso
que a
esse teor, considerar-se-á o lapso temporal de 18/12/2015 a 27/01/2021, devendo ser reconhecida a prescrição.

Sustenta que com relação a ação de cobrança o prazo da prescrição é trienal, conforme dispõe o artigo 206 § 5o do CPC, argumentando que o direito de ajuizar a ação surge com o inadimplemento contratual.

Assevera que no caso, o arrendamento teve prazo de três anos iniciando em 20/07/2011 e encerrando em 20/07/2014, assim, o marco inicial da prescrição é a partir do encerramento do contrato, não havendo falar em aplicação do artigo 205 por ausência de especificidade, sendo que o prazo prescricional da ação de cobrança findou-se em julho de 2017.

Apresentados os pré-questionamentos aos artigos
240, 290 e 320. Art. 321, p. único. art. 330, caput, inc. I e §1o, inc. I. art. 373, inc. I. art. 485, inc. I e IV. art. 487, inc. II e art. 205. art. 206, §§3o e 5o, inc. I. do CC, pugnando, finalmente, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado alega que o Agravante não instruiu o recurso com peças obrigatórias.

Alega que o marco inicial para contagem do prazo prescricional da ação de regresso e da comprovação do pagamento da última parcela do título subrrogado, sustentando que o pagamento da última parcela ocorreu em 15/12/2016.

Verbera que comprovou a quitação do mesmo como se vê da sentença prolatada e acostada no ID 18887954, a qual extinguiu pelo pagamento a Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo no 2779-85.2015.811.0044, código no 65126, da 1a Vara Cível na Comarca de Paranatinga-MT em desfavor do Autor, título objeto de regresso, o pagamento da última parcela, conforme foi determinado no acordo, no dia 15/12/2016.

Assevera que a Instituição Financeira forneceu o extrato bancário juntado no ID 104269234 comprovando o pagamento da última parcela em 15/12/2016

no valor total de R$ 369.802,93 (trezentos e sessenta e nove mil e oitocentos e dois reais e noventa e três centavos).

Argumenta que c
onsiderando que o marco inicial para contagem de prazo do título alhures se dá na data do pagamento da última parcela 15/12/2016 e o despacho que recebeu a petição inicial fora prolatado em 15/09/2020, suspendeu o prazo prescricional.

Sustenta inocorrência da prescrição da cobrança do contrato de arrendamento pecuário o que não se efetivou, tendo em vista que se aplica ao caso o artigo 205 do CC, cuja prescrição se efetiva em 10 anos. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023